Tribunal: TJES
Processo: 0000661-84.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000661-84.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE OLIVEIRA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da posse e guarda, no interior de residência, de 1 revólver calibre .38 e 6 munições intactas, localizados sob almofada ou travesseiro no sofá em que dormia, fixada a pena em 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em recurso, a defesa postulou o reexame integral da condenação, a incidência da atenuante da confissão espontânea com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto fático-probatório autoriza a manutenção da condenação pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em afastamento da Súmula 231 do STJ; e (iii) determinar se a gratuidade de justiça pode ser concedida na fase recursal, com afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva fica comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma de fogo e laudo pericial.

4. A autoria delitiva resulta demonstrada pela prova oral produzida em contraditório, especialmente pelo depoimento policial coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, segundo o qual a arma municiada foi localizada no sofá onde o réu dormia.

5. Os depoimentos policiais prestados sob contraditório constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, ausente contraprova firme capaz de abalar sua credibilidade.

6. O próprio réu confirma, em interrogatório judicial, a veracidade dos fatos narrados na denúncia e admite que a arma estava guardada no sofá, sob o travesseiro, o que reforça a conclusão condenatória.

7. A pena-base permanece corretamente fixada no mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas favoravelmente.

8. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

9. A aplicação da Súmula 231 do STJ não viola o princípio da individualização da pena, porque decorre de orientação jurisprudencial consolidada e compatível com a legalidade estrita em matéria penal.

10. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, com regime inicial aberto e substituição por prestação de serviços à comunidade, mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto.

11. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do Código de Processo Penal, e a análise da hipossuficiência para eventual suspensão da exigibilidade ou gratuidade compete ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido subsiste quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por laudos, autos de apreensão, depoimentos policiais idôneos e confissão judicial do réu.

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

3. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito natural da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução examinar eventual hipossuficiência para suspensão da exigibilidade ou concessão da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 273, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2016, DJe 19.10.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018, DJe 03.04.2018; TJES, ACCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe 08.02.2024; TJES, ACCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000661-84.2023.8.08.0030

APELANTE:
CAIQUE OLIVEIRA MENEZES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CAIQUE OLIVEIRA MENEZES
em face da r. sentença de ID 18627165 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a reprimenda corporal por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitário.

Em suas razões recursais de ID
18627174
, a defesa postula, em síntese, o
reexame integral do édito condenatório
, invocando, para tanto, a ampla devolutividade inerente ao recurso de apelação e o princípio da autodefesa. No ponto, sustenta a necessidade de
adequada incidência da
atenuante da confissão espontânea
, com vistas à condução da pena intermediária a patamar
inferior ao mínimo legal
, insurgindo-se, de forma expressa, contra a aplicação da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, ao fundamento de que tal orientação jurisprudencial vulneraria o
princípio da individualização da pena
. Ao final, requer a concessão da
gratuidade de justiça
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 18627176, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18831256, em que opina pelo
não provimento
do apelo.

Na origem, a denúncia narra, em resumo, que, no dia 07 de fevereiro de 2023, por volta das 06h00min, no bairro Santa Cruz, município de Linhares/ES, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0000641-93.2023.8.08.0030, o apelante possuía e mantinha sob sua guarda, no interior do imóvel e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver calibre .38 Special, série 1428573, e 06 (seis) munições intactas de mesmo calibre, material bélico este que foi localizado pelos policiais sob uma almofada/travesseiro no sofá onde o réu dormia.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, cujo exame ora se empreende.

Ao adentrar o mérito recursal, verifica-se que a defesa invoca o amplo efeito devolutivo da apelação e o princípio da autodefesa para postular o reexame integral do caderno processual, o que impõe a este Relator o exame detido da higidez da decisão recorrida e da eventual viabilidade de decreto absolutório. Ocorre que, após minuciosa análise do acervo fático-probatório coligido aos autos, constata-se que a pretensão absolutória
não encontra amparo
em qualquer dos elementos de convicção produzidos, revelando-se, ao revés,
imperiosa a manutenção do édito condenatório
.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, dele constando:
(i)
Boletim Unificado nº 50290128 às fls. 09/12 do ID 18626430,
(ii)
Auto de Apreensão à fl. 28 do ID 18626430,
(iii)
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 29 do ID 18626430, bem como do
(iv)

Laudo Pericial nº 4.384/2023 (ID 79820834).

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Consoante se extrai da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, o Policial Civil
Alessandro Bastos Barboza
prestou depoimento firme e coerente, relatando que a equipe policial se dirigiu à residência do apelante para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão judicialmente expedido, oportunidade em que, ao ingressar no imóvel, localizou arma de fogo municiada oculta sob a almofada/travesseiro no sofá em que o próprio réu dormia. Confira-se:

PCIP/PCES Alessandro Bastos Barboza

[...] na ocasião, os policiais adentraram a referida residência sem a necessidade de arrombamento de portas ou portões, durante a busca no interior do imóvel,
foi encontrado um revolver cal. 38 com 6 munições intactas embaixo da almofada do sofá onde dormia o nacional caíque oliveira menezes. indagado sobre a posse do armamento, caique respondeu que não era dele e nem soube informar de quem seria a arm
a: na residência estavam presentes caique, willian borges oliveira (irmão de caique), poliana borges oliveira (genitora de caíque) e um parente conhecido como tuca. perguntado aos demais ocupantes sobre de quem era a arma, willian disse que era de caique, pois ele estava envolvido com tráfico de drogas na região. além disso. foi apreendido o celular de caique para prosseguimento nas investigações. diante do exposto, conduzimos caique na figura de conduzido autor e willian como testemunha, sem lesões corporais, até o plantão da 16° regional de linhares para as devidas providências. o objeto apreendido encontra-se no envelope de lacre n° 0544776. que acrescenta que o caique é investigado na unidade especializada - denarc, possuindo/envolvimento no trafico de drogas.”), o condutor foi o colega fernando vítor, inclusive ele não está na audiência porque ele passou no concurso de polícia federal e foi para o sul do brasil, passou no concurso e foi embora, enfim, fomos dar seguimento no mandado de busca, entramos na casa e localizamos a arma embaixo do travesseiro, ou embaixo do sofá se eu não estou enganado, e basicamente é isso aí, eu não participei do levantamento da investigação que gerou o mandado de busca, né, só participei da operação e basicamente localizamos mesmo a arma [...] (ID 82527469)

Neste ponto, rememora-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“
o
s depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova”
(HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são contundentes, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Some-se a isso o fato de que, em seu
interrogatório judicial
(ID
82527469
), o próprio apelante
confessou a prática delitiva
, corroborando os fatos descritos na denúncia, nos seguintes termos: “
[Leitura da Denúncia - foi isso que aconteceu?] sim senhora; [Essa arma estava na casa do senhor há muito tempo?] Não, tinha pouco tempo; [E onde que ela estava guardada?] No sofá, embaixo do travesseiro.
”

Desse modo, inexistindo máculas na valoração probatória operada pelo Juízo sentenciante e estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas,
impõe-se a manutenção do decreto condenatório
, porquanto plenamente demonstrada a responsabilidade penal do recorrente pela prática do delito que lhe foi imputado.

Superada a análise fático-probatória, que evidencia a solidez do juízo condenatório,
passa-se ao exame da dosimetria da pena
, ponto em que se concentra o principal inconformismo defensivo.

Sustenta a Defesa a possibilidade de redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, ao argumento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não poderia ser obstada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Ocorre que, ao apreciar detidamente o critério trifásico adotado pela magistrada sentenciante, não se vislumbra qualquer reparo a ser promovido.

Na
primeira fase da dosimetria
, após a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, todas valoradas de forma favorável,
a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, a Magistrada de origem reconheceu, de forma idônea, a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Todavia, deixou de reduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal, em observância à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nesse contexto, não há falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto a manutenção da reprimenda intermediária no mínimo legal decorre de orientação jurisprudencial estável e em consonância com a legalidade estrita que rege a atividade jurisdicional em matéria penal.

Na
terceira fase
, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena restou definitivamente estabelecida em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, providências que se mostram adequadas e proporcionais às particularidades do caso concreto.

No tocante ao pleito de gratuidade de justiça, não assiste razão ao apelante.

O artigo 804 do Código de Processo Penal, prevê que “a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que: “
As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução
.”

Portanto, entendo que não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.” (TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.” (TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.